Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-60.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011627-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLENE PEIXOTO BARROS - CPF: 998.613.131-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLENE PEIXOTO BARROS - CPF: 998.613.131-68 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), G. E. B. B. R. - CPF: 071.100.401-35 (APELANTE), JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.974.881-37 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DE VIDA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR REJEITADA -

CLÁUSULA LIMITATIVA – CIÊNCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas

em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.”
(N.U 0000113-82.2017.8.11.0031, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

“As informações prestadas ao consumidor e as cláusulas constantes do contrato de seguro devem ser claras e precisas, em respeito às normas dispostas nos art. 421, 422 e 423, do Código Civil, e nos art. 46, 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula restritiva ou limitativa do direito do consumidor deve ser redigida de forma destacada nos contratos de adesão, sendo dever do contratado e direito do consumidor (contratante) obter todas as informações inequivocamente, nos termos do art. 54, § 4.º, do CDC.
(TJ-MS - APL: 08332679220158120001 MS 0833267-92.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019).

Inviável o reconhecimento do dano moral, porquanto não configurado qualquer conduta ensejadora de tal condenação, mas apenas
meros aborrecimentos sofridos pelos autores que não são suficientes para atingir atributos de sua personalidade, a ensejar uma indenização extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011627-60.2021.8.11.0003

APELANTE: GISLENE PEIXOTO BARROS e OUTROS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GISLENE PEIXOTO BARROS e OUTROS

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança securitária c/c indenização por dano moral movida em face de

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,

julgou improcedente os pedidos, condenando-os ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Os apelantes, em razões recursais, sustentam, preliminarmente, o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, posto que requereu a produção de prova testemunhal, que não foi permitida pelo magistrado de 1º grau, que julgou antecipadamente a lide. Quanto ao mérito, requer que seja reconhecido seu direito,
tendo em vista a ausência de informação clara, precisa e necessária por parte da Seguradora apelada.

Em contrarrazões,
a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLAVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa e no mérito o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e conceder o pagamento do prêmio e indenização por danos morais.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram a presente ação enfatizando que a empregadora do falecido (CLIMAR LOCAÇÕES EIRELI) firmou contrato de seguro de vida em grupo com a parte requerida, apólice nº. 294260, que estava vigente em 24 de maio de 2020, data do falecimento do “de cujus”. Narraram que requereram à parte demandada o recebimento do seguro, o qual foi indeferido.

Pois bem. Sustentam os
,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, em flagrante ofensa ao direito de produção de provas, o que não merece acolhimento, considerando que nos termos do inc. I, do art. 337, do CPC/2015, nas ações em que houver questão fática controvertida é cabível o julgamento da lide no estado em que se encontra, somente quando não for necessária a produção de qualquer outra prova para o desate do litígio, além daquela já constante nos autos. É fundado em cognição exauriente em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento ou documentais.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Destarte, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/1973), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina:

“A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial, nem oral, nem documental. Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a) "quando a questão de mérito for unicamente de direito" (b) quando, "sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c) "quando ocorrer o efeito da revelia". Se no processo as partes discutirem somente teses jurídicas sobre questões que são só de direito, a prova é de total impertinência - porque não controversos não dependem de prova.”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 4ª Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2004, p. 555)

No caso, as provas produzidas são suficientes, não sendo necessária a realização de outros atos processuais, tornando possível e desejável o imediato julgamento do mérito.

A propósito, esta Corte já decidiu:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017 - destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR ILEGITIMIADE PASSIVA - CONFUSÃO COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUNTO - UNIMED ESTADOS DIFERENTES - COMPLEXO EMPRESARIAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA O PROCEDIMENTO HOME CARE – CLÁUSULA ABUSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À ESPÉCIE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, quando as partes produziram provas hábeis à solução da controvérsia, sendo dispensável a prorrogação da instrução processual. (...).”
(Ap 99660/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - REJEITADA -

ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR ARBITRADO - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento antecipado da lide

não

caracteriza cerceamento de defesa, se há, como no caso, elementos que autorizam o decisum. O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Comporta redução o valor arbitrado a titulo de danos morais quando fixado em valor elevado. Honorários advocatícios mantidos, porquanto fixados dentro dos parâmetros legais.
(Ap 133178/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR REJEITADA -

ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - EXISTÊNCIA -

AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO

- QUANTUM MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INALTERADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). E havendo cobertura legal ou contratual, a recusa em custeá-lo gera danos morais ao paciente beneficiário, pois causa-lhe

ainda mais angústia e ansiedade (

AgRg no AREsp 795905 / RJ ). Observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do ressarcimento pelos danos morais, não comporta redução. Se os honorários advocatícios já foram estabelecidos em patamar mínimo, a alegação de desproporcionalidade é infundada, não cabendo minoração.
(Ap 56255/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Isto posto, afasto a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, tem-se que
a empresa Climar Locações Eireli EPP celebrou contrato de seguro de vida de capital global correspondente a R$ 400.000,05, a serem divididos por 14 vidas, ou seja, pela quantidade de funcionários que a empresa possuía, conforme se denota da apólice carreada aos autos, id. 115609464. No referido documento inexiste qualquer especificação a respeito da quantidade mínima de segurados para vigência do seguro, somente se exigindo, na cláusula 13, que “
para contratação e manutenção do Seguro deverão participar, obrigatoriamente, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 500 (quinhentos) Segurados”.

E nesse sentido, tratando-se a convenção de seguro
de
vida
“contrato de adesão”, as cláusulas
consideradas como restritivas de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, justamente para fácil percepção e compreensão do conteúdo (art. 54
,
§ 4º
,
CDC
).

Ademais, nos casos em que há conflito entre o interesse da seguradora e do segurado, deverá a interpretação ser mais benéfica ao consumidor, considerando a disposição do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Assim, caberia à seguradora demonstrar que os segurados tinham, efetivamente, ciência inequívoca das condições do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, consoante o texto do art. 46 do CDC
:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CLÁUSULA LIMITATIVA – CIÊNCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR INTEGRAL DA APÓLICE- SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA. As informações prestadas ao consumidor e as cláusulas constantes do contrato de seguro devem ser claras e precisas, em respeito às normas dispostas nos art. 421, 422 e 423, do Código Civil, e nos art. 46, 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula restritiva ou limitativa do direito do consumidor deve ser redigida de forma destacada nos contratos de adesão, sendo dever do contratado e direito do consumidor (contratante) obter todas as informações inequivocamente, nos termos do art. 54, § 4.º, do CDC.
(TJ-MS - APL: 08332679220158120001 MS 0833267-92.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019)

Sobre o tema, o douto parecerista bem consignou:

“Quanto ao mérito, entendo que a decisão merece reparos. Do compulsar dos autos, a empresa Climar Locações Eireli EPP celebrou contrato de seguro de vida de capital global correspondente a R$ 400.000,05, a serem divididos por 14 vidas, ou seja, pela quantidade de funcionários que a empresa possuía.

Consoante se vê na apólice nº 000294260 (id. 115609464), encaminhada à empresa contratante, em momento nenhum está especificada a quantidade mínima de segurados para a vigência do seguro, pelo contrário, essa informação está presente apenas nas Condições Contratuais, em sua Cláusula 13:

“13.1. Número Mínimo e Máximo de Segurados 13.1.1. Para contratação e manutenção do Seguro deverão participar, obrigatoriamente, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 500 (quinhentos) Segurados” – id. 115609465, pág. 13.

In casu, no momento da contratação com a seguradora apelada, em dezembro de 2019, a contratante Climar Locações Eireli possuía em seu quadro o número de 14 funcionários, contudo, em decorrência da pandemia da Covid-19 foi necessário, em abril de 2020, fazer a demissão de 13 funcionários, mantendo somente o de cujus Idiovair, em razão de seu afastamento para tratamento de saúde, conforme declaração sob o id. 115609452.

É sabido que no momento da contratação de um seguro de vida todas as informações devem ser prestadas de forma clara, com ricos detalhes, para que não haja nenhuma dúvida sobre as cláusulas contratuais, como preconiza o Código de Defesa do Consumidor, aplicável nessa situação, vejamos:

Art. 54.

(...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. (sem grifos no original)

Cristalino é que a seguradora não cumpriu com o seu dever de especificar os fatos, isto porque na apólice de seguro encaminhada à empresa contratante não estava especificado sobre a cláusula de número mínimo e máximo de segurados, tampouco redigidas com destaque.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATO DE - SEGURO - APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DIAGNÓSTICO DE CANCER - RECUSA DO PAGAMENTO DO SEGURO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE QUE O DIAGNÓSTICO OCORREU NO PERÍODO DE CARÊNCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA DE DIREITO DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE REDAÇÃO EM DESTAQUE - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CDC - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITOS - PERICULUM IN MORA - POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE DA GRAVIDADE DA DOENÇA - PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA RECURSO PROVIDO Tratando-se de contrato de seguro típico de adesão as cláusulas limitativas do direito do consumidor devem ser redigidas com clareza e destaque, sob pena de serem totalmente desconsideradas, em conformidade com as disposições do 4º, do referido dispositivo. Estando presentes a verossimilhança das alegações bem como a possibilidade de a parte sofrer dano irreparável ou de difícil reparação deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela especialmente quando se busca proteger a vida cujo direito deve prevalecer quando em confronto com os argumentos da seguradora (câncer diagnosticado no período de carência do contrato de seguro ) para recusa do pagamento. (N.U 0167612-92.2014.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (grifos nossos)

Além disso, a família do segurado não pode ser prejudicada por ausência de informações por parte da seguradora, haja vista que já está fragilizada com o falecimento do esposo/pai.

Assim, necessária se faz a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento do prêmio do seguro de vida celebrado entre a empresa Climar Locações Eireli e a apelada. Em se tratando do valor a ser pago pela seguradora, entendo que este deverá ser atribuído aos apelantes em 1/3, dado que deve ser considerado para fins de pagamento a quantidade mínima de 3 funcionários, visando não onerar de forma excessiva a apelada.

Veja-se que, ainda que tal cláusula não tenha sido apresentada claramente à contratante, a finalidade de que existam, ao menos, três funcionários, serve como uma forma de proteger a seguradora, diminuindo os riscos de ter que pagar o prêmio total contratado (cerca de 400.000,00), no caso de falecimento de apenas um (como no caso).”

Considerando, portanto, que a empresa, quando da contratação, contava, repita-se, com 14 funcionários, restou-se atendido o requisito exigido, de modo que necessário o pagamento do prêmio, pouco importando o número destes funcionários no momento do pagamento.

Quanto ao dano moral, todavia, inviável o seu reconhecimento, porquanto não vislumbro qualquer conduta ensejadora de tal condenação, mas apenas
meros aborrecimentos sofridos pelos autores, isto é, não são suficientes para atingir atributos de sua personalidade, a ensejar uma indenização extrapatrimonial.

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DE VIDA PEDIDO DE CANCELAMENTO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1 O período estabelecido pela sentença para restituição dos valores cobrados indevidamente pela requerida é aquele informado nos documentos juntados aos autos pelo autor. 2 - A data inicial fixada pelo juízo a quo se refere ao mês subsequente ao pedido de cancelamento do seguro de vida realizado pelo autor. Ou seja, infere-se dos documentos presentes nos autos que o recorrido não atendeu o requerimento da demandante e descontou em folha de pagamento valores indevidos e, por isso, é a partir dessa data que devem ser restituídos os valores cabíveis. 3 - Não há que se falar em dano moral indenizável, pois, embora afirme ter sido ofendida em sua honra, a ora apelante não comprovou o sofrimento que ultrapassasse o mero dissabor. Precedentes deste Tribunal. 4 Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00039912120168080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Assim, é de se condenar a apelada ao pagamento
do prêmio do seguro de vida celebrado entre a empresa Climar Locações Eireli. Conforme bem enfrentado pelo ilustre Procurador,
“em se tratando do valor a ser pago pela seguradora, entendo que este deverá ser atribuído aos apelantes em 1/3, dado que deve ser considerado para fins de pagamento a quantidade mínima de 3 funcionários, visando não onerar de forma excessiva a apelada. Veja-se que, ainda que tal cláusula não tenha sido apresentada claramente à contratante, a finalidade de que existam, ao menos, três funcionários, serve como uma forma de proteger a seguradora, diminuindo os riscos de ter que pagar o prêmio total contratado (cerca de 400.000,00), no caso de falecimento de apenas um (como no caso).”

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente os pedidos para condenar a apelada ao pagamento de 1/3 do prêmio do seguro de vida celebrado, cujos juros de mora incidirão a partir da citação e correção monetária desde a celebração do contrato, valor este que deverá ser repartido entre os autores, de forma igualitária.

Diante da sucumbência recíproca, condeno apelante e apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022